Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-93.2018.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000771-93.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS - CPF: 569.648.701-72 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO (APELADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 630.608.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000771-93.2018.8.11.0024

APELANTE: MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS

APELADO: CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0000771-93.2018.8.11.0024 - Cód. 102535, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 161789680).

A parte apelante afirma que “
o Recorrido utilizando de sua qualidade de tabelião para sobrepor a matricula da Recorrente, realizando tramites ilegais, bem como esbulhando sorrateiramente a área rural em seu favor
”.

Diz que “
a Recorrente recebeu de transmissão da área rural da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, com carta de aforamento de 19/05/1969, com área inicial de 24,6 hec, conforme documento juntada na inicial. Ademais, a Recorrente alienou duas porções de terras ao Sr. Sebastião Batista Epaminondas e Raimundo Gomes Carneiro, conforme averbações das matriculas e transcrições das tramitações, tudo em anexo, vendendo o total de 15 hec, restando em seu favor 9,6 hec, que foi matriculada sob nº 17.393, Livro 2, Folha 080
.”

Fala que, “
Realizada as alienações informadas, necessária foi realizar a retificação perante aquele cartório, em 02/set/2015 foi solicitado ao Cartório a retificação das matriculas, porém o Recorrido não finalizada o tramite. Ademais, restou demonstrado que a Autora notificou o CARTÓRIO DO PRIMEIRO TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXÃO, em 2 de setembro de 2015, para que apresentasse a retificação da matrícula após as referidas alienações face as divergências constantes da matrícula com fundamento no artigo 213, inciso I, alíneas “b” e “d” da Lei 6.015/73, alterada pela Lei 10.931/04
.”

Assevera que, “
Em 18/mar/2016 a Recorrente diligenciou ao Cartório e foi informada pelo Requerido que aquela área lhe pertencia e que ele possuía matricula sobreposta, que foi apresentada em sede de contestação. Após a persistente interpelação da Recorrente, na data de 21 de março de 2016 a matrícula de nº 17.939 foi regularizada mediante a averbação de nº 02- 17.939, ocorre que o Recorrido se negou a restituir a posse do imóvel
.”

Expõe que “
O Recorrido utilizou de sua posição privilegiada, e esbulhou o imóvel da Recorrente, e sobrepôs a área em seu favor com uma matricula criada em seu nome englobando a área da Recorrente, desse modo, com seu gado e seus capangas invadiram a área e esbulharam, passando a utiliza-la de forma ilegal
.”

Aduz que, “
Em que pese o juízo afirmar que as testemunhas não foram assertivas, verifica-se que possuíam conhecimento da área, sabiam onde essa fica, seu perímetro aproximado, porém, pela fundamentação da sentença, parece-nos que o juízo queria ouvir uma testemunha que conhecesse 100% da propriedade, o que é impossível, a não ser aquelas testemunhas qualificadas como impedidas legalmente
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 161789681).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 161789684).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MARIA DA GLORIA ALBERNAZ BASTOS
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0000771-93.2018.8.11.0024 - Cód. 102535, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 161789680).

Em suma, a parte apelante afirmou, na inicial, que é proprietária de um imóvel de 24 hectares e 6.000 m2, sendo que vendeu 5 hectares para uma pessoa e 10 para outra, conforme averbação na matrícula 39.080, folha 238.

Restando 9 hectares e 6.000m2, conforme matrícula 17.393, livro 02, observou que as alienações foram efetuadas pelo tabelião apelado, Cristóvão Pedriel da Paixão, sendo que, em determinado momento, a apelante verificou que, da matrícula original, restava do imóvel apenas a área original, sem as alienações e retificações de perímetro.

Disse que notificou o cartório competente para que apresentasse a retificação da matrícula após as alienações, mas nada conseguiu, de modo que, em 18/03/2016, dirigiu-se pessoalmente com seu filho para confrontar o responsável, e o apelado, com a cartorária Laís, teria confessado ação clandestina, “
onde, em segredo, esbulhava a propriedade da AUTORA com seu gado
”.

Relata que, em 21/03/2016, a matrícula 17.939 foi regularizada mediante a averbação nº 02, mas o apelado se negou a restituir a posse, motivo do ajuizamento da demanda.

Em contestação, o apelado declarou que a pessoa de Venâncio de Souza Neves fora possuidor de 100 hectares a margem do Córrego Morrinho, Chapada dos Guimarães/MT, desde 1962 e, em 20/01/1987, transferiu ao apelado, por meio de escritura de compra e venda, fls. 03/06, livro 272-A1, do 1º Ofício de Cuiabá/MT, o total de 50 hectares, e, desde então, disse vir exercendo a posse no local com benfeitorias, cercas e pecuária. Portanto, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Uma testemunha foi ouvida em audiência.

A testemunha Daguimar, declarou que a terra era da apelante; que pessoas da Chapada têm conhecimento disto; que sabe que o apelado grilou a terra da apelante; que acha que a terra é de herança da apelante; que já viu o imóvel há muito tempo; que apenas passou pela terra; que a apelante disse que era sua terra; que depois de muito tempo que passou o apelado já estava na área com gado; que dava aula na Chapada e viu; que tomou conhecimento de que o apelado estava tomando posse da terra; que perguntou a apelante e ela confirmou que ele tomava posse da área; que a área é na Chapada; que não sabe dizer onde é, mas sabe ir; que mora em Cuiabá; que ia 3 ou 4 dias na semana para Chapada.

Assim, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, ao fundamento de ausência de prova de posse pela parte apelante.

A apelante afirma que o apelado teria se aproveitado da condição de tabelião para sobrepor a sua área, adentrando no imóvel de forma clandestina e colocando gado, de modo que a sentença mereceria reforma.

Pois bem.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietária, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

A despeito da demonstração de que seria proprietária de uma área de 9 hectares e 6.000m2, conforme matrícula 17.393, livro 02, tal fato, por si só, não demonstra a sua posse no local.

O uso, gozo, não ficou comprovado. Nenhuma benfeitoria foi destacada pela parte apelante/autora, como construções, cercas, criações, ou seja, exercício presencial, in loco, no imóvel, isto traduziria a posse.

Não havendo exercício de posse, mas mera indicação pela testemunha de que a própria apelante teria dito que aquele lugar seria seu, evidencia-se mais um destaque à propriedade, e não necessariamente à posse. O exercício de fato não ficou demonstrado.

Assevera-se que a testemunha afirmou que se dirigiu ao imóvel há muito tempo, e em uma dessas vezes o apelado já estava no local cuidando de gado, a confirmar o exercício duradouro da sua posse (há muito tempo).

Certamente que, se a posse, com uso do bem, adviesse de vários anos, ou décadas, como disse a apelante, seria de fácil demonstração, mas aparentemente sua pretensão é mais próxima de uma ação petitória, e não possessória.

Argumentos próximos de questões de propriedade, ou falsificação, ou sobreposição, dentre outros, não são alvo de ação possessória, e devem ser aferidos em ação própria.

Portanto, diante da total ausência de posse pela parte autora, ônus que lhe incumbia, e da existência de indícios de posse pela parte requerida, o caso é de improcedência da demanda.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– LOTE URBANO –
IMPROCEDÊNCIA
– ART. 1.196, CC -
AUSÊNCIA
DE PROVA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
. Se os autores não se desincumbiram da prova da pose anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida
.” (N.U 0006998-58.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE
POSSE
E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) –
POSSE
VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO
DESPROVIDO
. Deve ser mantida a sentença de
improcedência
de ação possessória (
reintegração
de
posse
), quando não demonstrada a
posse
injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de
reintegração
de
posse
não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de
posse
velha do imóvel em favor das demandadas
.” (N.U 1000195-69.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023